Tribunal: TJSP
Processo: 2033976-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – Legalidade de intimação da penhora online conforme realizada nos autos – Executada que foi intimada na pessoa de seus advogados – Inteligência do art. 854 do CPC – Ausência, ademais, de prejuízo ao direito de defesa da parte executada – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido.